Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009372-07.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.o 1058124-52.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP e OUTROS, reconheceu a impenhorabilidade de bem de família referente ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 12.339, junto ao 7.o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:
[...] Tratam-se os autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, formulada pelo Banco do Brasil S.A em face de BVA Transportes e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda em outros.
Foi realizada a penhora do imóvel de matrícula no 12.339 – Id no 75344576. Os executados Virgilio e Débora, vieram aos autos para alegar a impenhorabilidade do bem, por tratar de bem de família, consoante se denota do Id no 82071339 a 82073486.
Intimado a se manifestar, o credor manifestou pela manutenção da penhora – Id no 82945641 a 82945642, aventando, ainda, tratar-se de inadequação da via eleita.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, não há que se falar em inadequação da via eleita, eis que o feito encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo impedimento para o pleito retromencionado pelos requeridos.
Insta analisar que os executados aportaram aos autos às certidões negativas de cartórios de registros de imóveis da Capital(Id no 82073478 a 82073486), quais confirmam apenas a existência do imóvel penhorado em nome dos executados, assim, evidente a configuração do bem de família.
Ora, é de sabença que para a caracterização de um imóvel como bem de família para efetiva proteção nos moldes da Lei n. 8.009/1990 e Súmula 486 do STJ, deve haver a comprovação de que este seja o ÚNICO IMÓVEL de propriedade do devedor, através de certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis da comarca ou que tenha indicado na escritura do imóvel tal benefício.
No que tange ao bem matriculado sob n. 27.556, a parte executada possui apenas parte ideal de 7,15% do imóvel, não podendo ser considerado a título de reconhecimento de impenhorabilidade de único bem de moradia dos referidos. Este sim, estando afeto a penhora, caso pretenda o credor.
Nesse sentido, tenho por IMPENHORÁVEL descrito no termo de penhora de Id no 75344576, QUAL TORNO SEM EFEITO, aplicando a proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90, ainda mais, quando ficou também demonstrado tratar-se da moradia dos executados.
Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema, razão pela qual acolho o pedido de Id no 82071340 a 8203486.
Diante do exposto, por ser medida de justiça, reconheço a impenhorabilidade de bem de família referente ao imóvel de matrícula no 12.339 – 7o CRI de Cuiabá, tornando sem efeito o termo de penhora de Id no 75344576.
No mais, deverá o exequente indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal.
DESTITUO o expert do encargo. intime-o.
Faculto o levantamento do valor depositado a título de honorários periciais em favor do depositante (credor). Expeça-se alvará.
Após, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, inclusive da parte ideal do imóvel acima citado. [...]
Inconformado, o Agravante sustenta que apesar da constrição ter recaído tão somente sobre o imóvel cerne do litígio, os próprios Agravados confessaram que também são proprietários de 7,15% do Imóvel registrado sob a matrícula n.o 27.556.
Ressalta que ainda que se trate apenas da fração ideal do imóvel, esta questão é irrelevante para fins de impenhorabilidade, eis que o direito à proteção legal não se condiciona à vontade do devedor.
Afirma que em relação às faturas juntadas nos IDs. 82078260 e 82073458, tão somente demonstram que o endereço do imóvel foi indicado para eventuais cobranças, não podendo, por óbvio, serem utilizadas para corroborar as alegações de impenhorabilidade.
Por derradeiro, alega que os Agravados não juntaram documentos atualizados ou pertinentes, limitando-se a alegações genéricas.
Forte nesses argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada.
É o relatório. DECIDO.
Com efeito, a Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1.o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Na hipótese, em que pese as alegações expostas pelo Banco Recorrente, não foi juntado aos autos qualquer documento que afaste a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 12.339 – 7o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, trazendo, por ora, apenas meras ilações.
Portanto, à míngua da documentação colacionada pela parte Agravante, não há como inferir de forma inconteste e segura acerca da pretendida penhorabilidade do bem.
Nesse contexto, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que sirva como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições insertas na Lei no 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição